Tribunal: STF
Processo: HC 217050
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Nicholas Jordan dos Santos.



    O impetrante sustenta que



    “O PACIENTE foi condenado a pena de 1 ano em 08 meses, substituindo a pena por restritiva de direito. Em sede de apelação, o Tribunal a quo reformou a decisão, condenando o Paciente à reprimenda de 05 anos e 10 meses em regime fechado.



    Por decisão deste Relator, ficou determinado que a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, aplicasse o tráfico privilegiado, readequando a pena.



    O processo, contudo, encontra-se parado desde o dia 18 de maio de 2022, ou seja, há mês não houve andamento, o que vem causando enorme prejuízo ao Paciente, uma vez que, consoante decisão no bojo do HC nº 215097, encontra-se, ao menos, no lapso para progressão de regime.



    Impetrado HC perante o Superior Tribunal de Justiça, restou-se indeferido liminarmente, o que possibilita, com este remédio heroico, postular a prestação jurisdicional, para que este Relator possa conhecer de ofício e aplicar o redutor da pena, ou se o caso, requerer informações perante à 2ª Câmara do Tribunal de São Paulo, para que, com urgência, refaça o dimensionamento penal.



    De fato, é patente a ilegalidade, vez que, conforme decisão que determinou a aplicação do tráfico privilegiado, com a fração de 1/6 para a progressão de regime, em uma condenação de 05 anos, o Paciente já se encontra no lapso para a progressão ao regime aberto.



    Pleiteia-se, portanto, com urgência, o redimensionamento da pena perante esta Corte, ou não sendo o caso, que peça informações ao tribunal a quo, para que o faça, urgentemente, sob pena de flagrante ilegalidade.



    DIANTE DO EXPOSTO



    a) requer-se concessão medida liminar. Ao final, requer-se confirmação da liminar” (documento eletrônico 1).



    Ao prestar informações, a autoridade coatora se manifestou nos seguintes termos:



    “Tenho a honra de acusar o recebimento tão somente da reiteração do pedido de informações para a instrução do habeas corpus em epígrafe, em que é impetrante o advogado FRANCISCO BALDY ANTONIO MACIEL e paciente NICHOLAS JORDAN DOS SANTOS ou NICKOLAS JORDAN DOS SANTOS.



    Em atenção à solicitação, esclareço que, em cumprimento à decisão proferida por essa Excelsa Corte ao apreciar o Habeas Corpus nº 215.097, a Segunda Câmara de Direito Criminal, em julgamento virtual da Apelação Criminal nº 0000017-11.2017.8.26.0626, finalizado aos 14 de julho último, por unanimidade, aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, redimensionando as penas do réu Nickolas Jordan dos Santos para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, convertendo a corporal por restritivas de direitos.



    Cientificada a Defesa, o feito aguarda o decurso do prazo recursal.



    Encaminho, para conhecimento, cópia do acórdão referido e a senha de acesso à apelação criminal nesta instância.



    Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração” (documento eletrônico 12).



    Levando-se em consideração essas informações, é de se ter por prejudicado o writ.



    Isso posto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator